Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800461-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDINIL LOBATO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO - ARTS. 147 E 148, §1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA.

In casu
, a manutenção da segregação preventiva está fundamentada, principalmente, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante enquanto mantinha em cárcere privado em casa e sob fortes ameaças, inclusive de morte, sua esposa e seus filhos, o que denota sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Ademais, o juízo
a quo
utilizou a admitida fundamentação
per relationem
para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ratificando as razões esposadas no decreto preventivo. Precedentes jurisprudenciais. – 2) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO, FIXADO NA SENTENÇA, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA. Imposição de regime inicial mais gravoso justificada na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tais como, culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes imputados ao paciente. Inteligência do art. 33, §3º, do CP. De igual modo, não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois o juízo impetrado determinou expressamente na sentença a adequação da segregação ao regime inicial imposto. Precedentes jurisprudenciais. -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 08 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 08 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO impetrado em favor de EDINIL LOBATO MARTINS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves (
ID – 4389407
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi condenado nos autos do Processo nº 0010142-08.2019.8.14.0010 à pena de 03 (três) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 147
[4]
e 148, §1º, inciso I
[5]
, do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

Aduz que que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e para a manutenção da sua prisão preventiva, bem como da incompatibilidade do regime semiaberto com a segregação cautelar, razão pela qual requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que, em 27/01/2021, arguiu a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que, em 28/01/2021, acolheu a referida prevenção, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 4418483
).

Em 01/02/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4450683
).

Em 22/02/2021, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 4557058
), vindo-me os autos conclusos, na qualidade de juiz convocado, por meio da Portaria nº
1074/2021-GP.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.

[5]

Art. 148
- Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: (...)
§1º
- A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:
I
– se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

VOTO

Em linhas gerais, pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto de manutenção constante da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0010142-08.2019.8.14.0010 e por incompatibilidade desta com o regime semiaberto fixado na
r. decisum
. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Consta da sentença penal condenatória (
ID - 4389410
) o seguinte:

“(...)

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo
.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado.
Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso
. Deste modo,
ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos
.

Entretanto,
observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto
. Assim, não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo,
a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado submeta-se a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com a SÚMULA 716 do STF
, Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória (...).
”
(grifo nosso)

Como se vê, ao discorrer sobre a manutenção da custódia cautelar do paciente, o magistrado de piso destacou que o mesmo esteve preso durante toda a instrução criminal, que subsistem os motivos para a permanência da segregação, especialmente a garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que o coacto foi preso, e, ainda, que ratifica o teor da decisão que decretou a prisão preventiva descrita nos autos.

In casu
, o paciente foi preso em flagrante enquanto mantinha em cárcere privado em determinada casa no Rio Mapuá e sob fortes ameaças, inclusive de morte, sua esposa Keila Ferreira da Silva e os filhos do casal, o que denota a periculosidade concreta do acusado e justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o juízo
a quo
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, e, como suso mencionado, confirmou na sentença os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Consta do decreto preventivo, extraído do sistema LIBRA (documento nº 2019.04015517-83), o que segue:

“Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que,
conforme constam depoimentos do expediente de flagrante, EDINIL mantinha em cárcere privado a companheira, a obrigava a agredir o filho e estaria agredindo os filhos também
.
A vítima registrou em depoimento o temor pela sua vida em face do flagranteado, o qual teria lhe ameaçado de morte, caso o denunciasse
. Ademais,
EDINIL responde a outros procedimentos criminais, dentre eles, dois processos pelo tipo penal constante no art. 121 do CPB, que tramitam perante a 2ª Vara Cível e Penal da Comarca de Breves
. Nesse diapasão, admite-se que
as circunstâncias concretas do crime evidenciam a periculosidade elevada do agente, somada a certidão de antecedentes criminais que denota risco de reiteração delitiva, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública
.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Como pode-se depreender do caso em comento. Por derradeiro, ressalta-se que
as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso
, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ainda, a instrução processual sequer se iniciou e a liberação do flagranteado neste momento seria prematura.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EDINIL LOBATO MARTINS
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (...).”
(grifo nosso)

Ressalta-se que, a utilização da denominada fundamentação
per relationem
, isto é, quando o sentenciante ratifica expressamente as razões declinadas na decretação da prisão preventiva para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, como se deu no presente, é plenamente admitida.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão,
esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia
(como ocorreu no presente caso)

(...)

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 0210141-76.2019.3.00.0000 / PB, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/12/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - UNIRRECORRIBILIDADE -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - TÉCNICA PER RELATIONEM
- CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
- CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM.

- A estreita via do Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para se alegar a tese de negativa de autoria -
Não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a sentença que, ao negar o direito do paciente recorrer em liberdade, ratifica as razões de decidir adotadas na decretação da prisão preventiva, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem, pois a prisão, já que não transitada em julgado a condenação, ainda reveste-se dos efeitos cautelares, subsistindo as regras dos artigos 312 e 313 do Código Penal
- Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva.”
(TJ/MG, HC 5979990-92.2020.8.13.0000, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 27/01/2017) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da manutenção da segregação cautelar do paciente, pois o juízo impetrado
,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP

Quanto à
alegação de ausência de fundamentação idônea e incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva
, igualmente não merece acolhimento, pois o juízo de 1º grau foi taxativo ao afirmar na sentença (
ID - 4389410
) que o regime fixado teve por base a presença de circunstâncias judiciais negativas.

Tal entendimento está de acordo com o §3º, do art. 33, do CP
[3]
, que autoriza a imposição de um regime inicial mais gravoso em caso de avaliação desfavorável das circunstâncias do art. 59, do CP, como ocorreu na presente, já que o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes imputados ao paciente.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A interpretação a contrário sensu da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria
.

2. À luz das particularidades do caso concreto,
o regime inicial mais gravoso é, efetivamente, o que se mostra mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, dada a avaliação negativa das consequências do delito
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 0375479-05.2019.3.00.0000 / MT, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

Outrossim, inexiste incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, pois é pacífico na jurisprudência que basta que se proceda a adequação da segregação com o regime fixado na sentença, como se deu
in casu
, na medida em que o juízo impetrado determinou expressamente na sentença que o coacto não cumprisse a custódia cautelar em regime fechado e, ainda, admitiu a possibilidade de progressão ou aplicação imediata de regime menos severo, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, como estabelece a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[4]
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO
. INEXISTÊNCIA.

(...)

3.
A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória
, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum.

4.
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado
.

5. Agravo regimental desprovido com determinação.”
(STJ, AgRg no HC 0110397-74.2020.3.00.0000 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RÉU SENTENCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM ANTERIOR HABEAS CORPUS EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. REQUISITOS DIVERSOS.
AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA
.

(...)

2.
De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença
.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0740781-56.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 22/10/2020) (grifo nosso)

Por fim, repisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[5]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 33
(...)
§3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[4]

Súmula 716
- Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

[5]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 08/04/2021